Tribunal: STF
Processo: HC 166919
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em favor de Fernando Rodrigues Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 456.605/RJ.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157 do CP). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena do paciente para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu parcialmente o HC 456.605/RJ, para ‘compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando a reprimenda do paciente a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, mantido, no mais, o acórdão local´.
    No presente writ, a Impetrante alega exasperação indevida da pena-base dada a valoração de maus antecedentes com base em condenações pretéritas alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos (art. 64, I, do CP). Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    Em 01.02.2019, indeferi o pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina indeferimento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE.
    1. Nos termos da orientação desta Casa, é possível a exasperação da pena-base com fulcro em condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos, porquanto, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a ‘dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial’, à míngua de previsão, no Código Penal, de ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes , Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018) . Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Não desconheço que a matéria relativa à consideração, como maus antecedentes, de condenações anteriores ao período depurador de cinco anos de que trata o inciso I do artigo 64 do Código Penal, está pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Porém, enquanto pendente de julgamento o recurso paradigmático, a Primeira Turma desta Corte já firmou jurisprudência no sentido de que ‘diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício’ (HC 132.120 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 06.3.2017) . 
    Na linha do ato apontado coator, cito precedentes desta Suprema Corte: 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. 1. [...] 2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC 116.070, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 13.6.2014) 
    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, em razão do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores caracteriza maus antecedentes e demonstra a sua reprovável conduta social, o que permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. II - Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 106.814, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 24.2.2011) 
    Inexistente, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem pleiteada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora